Tribunal: TJES
Processo: 5000317-07.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-07.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO GERALDO MENDES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. CONSUMIDOR IDOSO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS ALTERNATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INFORMAÇÃO ADEQUADA ATRIBUÍDO À RÉ. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAR REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO PRESENCIALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROC. 5000317-07.2025.8.08.0011

RECORRENTE: PAULO GERALDO MENDES

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:
DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONSUMIDOR IDOSO. 1. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO (ART. 322, §2º, CPC). OMISSÃO ARGUIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. 2. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. 3. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE DADOS. CONTRATAÇÃO PRESENCIAL E USO PROLONGADO (5 ANOS). APLICAÇÃO DA
SUPRESSIO
. BOA-FÉ OBJETIVA. 4. CONTRATO DE PERMANÊNCIA (ID 61276236). OFERTA DE APARELHO CELULAR NÃO CUMPRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. 5. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório (art. 46, Lei 9.099/95). Defiro a assistência judiciária gratuita. Conheço do recurso.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Inexistência de Julgamento Extra ou Ultra Petita

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se esclarecer que a análise do descumprimento da oferta relativa ao aparelho celular não configura julgamento fora ou além do pedido. Conforme o
art. 322, §2º do CPC
, a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar a boa-fé. No caso, o autor colacionou o "Contrato de Permanência" (
ID 61276236
) na inicial e provocou o juízo de origem via Embargos de Declaração sobre a referida omissão, restando a matéria plenamente devolvida a este Colegiado.

2. Da Regularidade do Plano de Dados (
Supressio
)

A tese de vício de consentimento quanto ao uso de internet móvel não prospera. A recorrida logrou provar a contratação presencial. Ademais, o uso do serviço por quase cinco anos sem insurgência atrai a figura da
supressio
, pois a inércia prolongada gerou na operadora a legítima confiança de que o contrato era aceito em seus exatos termos.

3. Do Inadimplemento da Oferta (Aparelho Motorola XT2029)

Diferente sorte socorre o recorrente quanto ao benefício vinculado à fidelidade. O documento de
ID 61276236
é inequívoco: a permanência mínima foi pactuada mediante a entrega de um aparelho
Motorola XT2029
. Invertido o ônus da prova, a recorrida não apresentou comprovante de entrega ou nota fiscal do equipamento. A retenção do benefício prometido a consumidor idoso viola a boa-fé objetiva e os deveres de informação e transparência (Art. 31, CDC).

4. Do Dano Moral

A frustração da legítima expectativa de receber o equipamento prometido, aliada à vulnerabilidade do recorrente, extrapola o mero descumprimento contratual. O valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
revela-se adequado e proporcional, mantendo o teto econômico da lide.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

CONDENAR
a recorrida à entrega do aparelho
Motorola XT2029
(ou equivalente tecnológico superior) no prazo de 15 dias, sob pena de conversão em perdas e danos pelo valor médio de mercado;

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária a partir deste arbitramento (
Súmula 362, STJ
) e juros de mora desde a citação;

MANTER
a improcedência quanto à restituição de valores das faturas de telefonia/dados.

Sem custas e honorários (art. 55, Lei 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)